Tribunal: TJSP
Processo: 0016767-65.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou dois réus por furto qualificado, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e 11 dias-multa. Apenas um deles recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, regime semiaberto e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou dois réus por furto qualificado, com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e 11 dias-multa. Apenas um deles recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação e (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais e confissão extrajudicial corroborada por depoimentos.
4. A sentença foi parcialmente reformada para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto, considerando a ausência de violência ou grave ameaça no delito atual e anterior.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial corroborada por provas é suficiente para a condenação. 2. A reincidência, sem violência ou grave ameaça, não justifica regime fechado.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, incisos I e IV; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44; art. 77.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.
STJ, AgRg no HC 718028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022, DJE 21/02/2022.